Tribunal: TJSP
Processo: 0001424-28.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Conduta de adquirir, receber e ocultar, ciente da origem ilícita, duas motocicletas roubadas e uma placa alfanumérica. Continuidade delitiva. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Silêncio do réu na delegacia e revelia em juízo. Dolo evidenciado pelas circunstâncias do fato. Motocicletas adulteradas. Ausência de placa de identificação e não

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Conduta de adquirir, receber e ocultar, ciente da origem ilícita, duas motocicletas roubadas e uma placa alfanumérica. Continuidade delitiva. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Silêncio do réu na delegacia e revelia em juízo. Dolo evidenciado pelas circunstâncias do fato. Motocicletas adulteradas. Ausência de placa de identificação e não apresentação da respectiva documentação. Suficiência para a procedência da ação penal. PENA. Concretização em 1 ano, 4 meses e 6 dias de reclusão, no regime aberto, mais 13 dias-multa. Regime aberto. Substituição da privativa de liberdade por apenas duas restritivas de direitos. Apelo defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001424-28.2017.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante MARCOS
ALAN DE OLIVEIRA SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001424-28.2017.8.26.0537 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001424-28.2017.8.26.0537
Comarca: DIADEMA
Apelante: MARCOS ALAN DE OLIVEIRA SOARES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.820
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Conduta de adquirir, receber e ocultar,
ciente da origem ilícita, duas motocicletas roubadas e uma placa
alfanumérica. Continuidade delitiva. Configuração. Materialidade
e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Silêncio do réu na
delegacia e revelia em juízo. Dolo evidenciado pelas
circunstâncias do fato. Motocicletas adulteradas. Ausência de
placa de identificação e não apresentação da respectiva
documentação. Suficiência para a procedência da ação penal.
PENA. Concretização em 1 ano, 4 meses e 6 dias de reclusão, no
regime aberto, mais 13 dias-multa. Regime aberto. Substituição da
privativa de liberdade por apenas duas restritivas de direitos.
Apelo defensivo desprovido.
1. MARCOS ALAN DE OLIVEIRA (RG n° 60.664.635 e 71.703.781-
SSP/SP) foi denunciado por infração ao artigo 180, caput, c.c. o artigo 71, caput
(três vezes), ambos do Código Penal, porque, no dia 4 de julho de 2017, por volta
das 16h45, na residência situada na rua Espiga, no 201, comarca de Diadema, ciente
da origem ilícita, adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, as motocicletas
Honda CB 300R, preta, placa EWH-7420, e Yamaha YBR 125, preta, placa
FDY-2523, bem como a placa EXK-9943, todas objeto de roubo.
Após regular instrução, a ação foi julgada procedente para condenar
o acusado por receptação dolosa, nos termos da sentença de fls. 237/244, cujo
relatório se adota, às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 6 dias de reclusão, no
regime aberto, mais 13 (treze) dias-multa, no piso, substituída a privativa de
liberdade por prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária no valor
de um salário mínimo em favor de entidade com destinação social.
Inconformado, apelou, representado pela Defensoria Pública,
pugnando pela reforma do julgado. Insiste na absolvição por não comprovado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001424-28.2017.8.26.0537 -Voto no
3
elemento subjetivo do tipo. Nega a prática do delito alegando que, na hipótese dos
autos, não havia como saber que as motos eram produto de crime.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a figura culposa (fls. 251/255).
Contrariado o recurso (fls. 262/266), por seu desprovimento foi o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pela Dra. Rita di
Tomasso Martins (fls. 276/283).
É o relatório.
2. Não procede, em qualquer de suas pretensões, o reclamo
defensivo.
Incensurável a condenação de MARCOS pela receptação das
motocicletas e da placa alfanumérica de uma terceira moto, objeto de roubos
ocorridos em datas distintas, mas devidamente noticiados pelas respectivas
vítimas.
Nesse sentido, a materialidade dos delitos foi comprovada pelos
boletins de ocorrência de fls. 100/101 (no 2420/17: localização da moto Honda), fls.
56/59 (no 3868/17: localização moto Yamaha), fls. 42/48 (no 1998/17: receptação
dolosa) e fls. 54/55 (roubo moto Honda), bem como pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 49/50, fotografias de fls. 51/53 e laudos de fls. 94/98 (moto Honda)
e fls. 110/111 (placa EXK-9943).
A autoria, de igual modo, restou demonstrada pelo próprio
flagrante, assim como pelos depoimentos dos policiais militares que localizaram e
apreenderam a placa e as motocicletas. Relataram, na delegacia e em juízo, com
maior detalhamento na fase inquisitiva, que, após receberem informação anônima
de que o réu guardava em sua casa motos roubadas, deslocaram-se até o endereço
fornecido onde encontraram a moto Honda sem a placa alfanumérica, mas com a
numeração do chassi e do motor adulterada; localizaram, também, a Yamaha com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001424-28.2017.8.26.0537 -Voto no
4
a placa trocada (ao invés da original FDY-2523, ostentava a "DTF-1961",
pertencente a outro veículo.
Preso em flagrante, MARCOS, no distrito policial, preferiu silenciar
e, em juízo, tornou-se revel, emergindo incontroversa a versão acusatória,
comprovada pelos elementos de convicção acima mencionados, razão do
descabimento da pretensão absolutória.
No caso, a apreensão das motocicletas roubadas em seu poder, no
estado em que se encontravam com a placa suprimida, sinais identificadores
adulterados e sem a respectiva documentação , constitui indiscutível elemento de
convicção acerca da responsabilidade pelos crimes praticados em continuidade
delitiva.
Evidente, portanto, que o apelante sabia da origem espúria dos bens,
configurando-se, assim, a má-fé tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal.
Nesse ponto, não se desincumbiu do ônus de provar o contrário, de que agiu de
boa-fé. Como mencionado, não compareceu em juízo para oferecer sua versão
sobre os fatos.
Imperativa, enfim, era sua condenação.
Sequer a pena comporta alteração, pois fixada com critério,
consideradas, no caso, as circunstâncias judiciais desfavoráveis consistentes nas
próprias circunstâncias dos fatos e na maior reprovabilidade da conduta, tendo
em vista as adulterações constatadas, o que justificou o acréscimo, na primeira
fase, de 1/8.
Na terceira etapa da dosagem, elevou-se a reprimenda de 1/5 por
conta da continuidade delitiva, restando concretizada em 1 ano, 4 meses e 6 dias
de reclusão, no regime aberto, mais 13 dias-multa, no piso.
Adequada, por fim, a substituição operada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001424-28.2017.8.26.0537 -Voto no
5
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator